Tribunal: TJDFT
Processo: 0743879-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CDC. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MAVENCLAD (CLADRIBINA). ESCLEROSE MÚLTIPLA FORMA REMITENTE RECORRENTE. MEDICAMENTO INSCRITO NA ANVISA. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO. HONORÁRIOS. READEQUAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. MULTA APLICADA. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. TEMA 1082. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O valor atribuído à presente causa encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos no inciso II do art. 292 do Código Civil, correspondendo ao proveito econômico pretendido. Preliminar rejeitada.
2. Incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em comento, tratando-se, inclusive, de entendimento consolidado no Enunciado n° 608 de Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Súmula 608 - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”.
3. Em que pese a possibilidade de a operadora de plano de saúde excluir da cobertura assistencial o tratamento clínico experimental, nos termos do artigo 10 da Lei no. 9.656/1998 e artigo 20 da Resolução Normativa no. 387/2015, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de caber às operadoras de saúde delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem utilizadas no tratamento da enfermidade prevista.
4. Em recente decisão, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, fixou entendimento no sentido de considerar taxativo o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS, com exceções conforme peculiaridade do caso.
5. Os acórdãos mencionados têm aplicação restrita às partes envolvidas nos processos julgados, não possuindo, por lei, caráter vinculante, por não configurarem hipóteses de observância obrigatória, nos termos do art. 927, incisos III e IV, do CPC.
6. Em 21/09/2022, foi sancionada a Lei n. 14.454/2022, a qual, entre outras medidas, acrescentou os §§ 12 e 13 ao artigo 10 da Lei n. 9.656/1998. O novo texto traz as hipóteses em que poderá ser autorizada a cobertura pelo plano de saúde de tratamento ou procedimento, mesmo quando não previsto no rol da ANS.
7. No caso em apreço, o medicamento possui registro na ANVISA desde 09/09/2019 (registro no 1008904110029) e houve prescrição médica recomendando o seu uso diante da gravidade do mal que atinge a autora e “a fim de evitar sequelas neurológicas irreversíveis e graves.”.
8. Constata-se que o caso dos autos se adéqua às exigências normativas, seja porque a CONITEC reconheceu a “cladribina como efetiva e segura na remissão de sintomas e na melhora do quadro clínico.”, seja porque o relatório médico indicou ser a melhor terapêutica para a paciente que, apesar de apenas 42 anos de idade, já enfrenta situações de incapacitação física.
9. Claramente o caso se amolda ao que foi decidido no âmbito do egrégio STJ e às alterações trazidas pela Lei n. 14.454 de 21/09/2022, sendo que eventual cláusula contratual que embarace o tratamento completo à doença do segurado é nula de pleno direito, por abuso de direito. Inexiste, assim, qualquer violação aos artigos 4o e 10, V, da Lei 9.656/98.
10. Em determinados casos, a aplicação dos percentuais previstos nos §2o do artigo 85 do CPC se mostra inadequada, notadamente quando conduz a fixação de honorários em valores ínfimos ou exorbitantes, violando a própria finalidade da norma.
11. No caso sob análise, a demanda versa sobre matéria complexa, todavia repetitiva, cujo trâmite ocorre via sistema eletrônico a menos de um ano (distribuição em 24/10/2023), sem maior dilação probatória e, embora o patrono da parte tenha apresentado as peças necessárias para o deslinde da demanda, atuando sempre de forma zelosa, tem-se que melhor representa o trabalho desenvolvido a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §8o do CPC.
12. O artigo 80 do CPC apresenta as hipóteses em que se caracteriza a litigância de má-fé. No presente caso, não bastasse a recalcitrância do apelante em dar cumprimento a sua obrigação, a conduta de envio de correspondência à autora, notificando-lhe informação falsa, causa repugnância e indignação à esta Corte e a este Órgão Colegiado.
13. A conduta do apelante enquadra-se na previsão dos incisos II e V, todos do artigo 80 do Código de Processo Civil, razão pela qual deverá pagar multa à parte contrária, no total de 2% (dois por cento) do valor da causa.
14. O § 3o do art. 537 do Código de Processo Civil traz a possibilidade de cumprimento provisório da multa fixada, a qual deve ser depositada em juízo, ficando o levantamento do valor condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte.
15. Desse modo, deve a parte buscar o juízo de origem para que promova as diligências pretendidas ou eventual cumprimento provisório de sentença, se o caso (art. 516, II, CPC).
16. Segundo o Tema 1082, firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”.
17. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida apenas para readequar os honorários advocatícios.